Tribunal: TJBA
Processo: 0509382-60.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509382-60.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: OSMAR SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. ART. 1º-A. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO. DISTINGUISHING DA SÚMULA 558 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da inércia do exequente em informar o CPF/CNPJ da parte executada, conforme determinado pelo juízo de origem com base no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase processual. 4. A ausência do CPF/CNPJ impede a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), inviabilizando a prática de atos executivos essenciais no ambiente digital. 5. A resposta proferida pelo Plenário do CNJ na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, firmando que a ausência do CPF/CNPJ impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. 6. A Súmula 558 do STJ veda o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF/CNPJ, hipótese distinta da dos autos, em que a inicial foi recebida e processada, sobrevindo a extinção apenas após tentativa frustrada de citação e descumprimento de determinação judicial superveniente. 7. A inércia do ente público em cumprir diligência essencial ao prosseguimento do feito configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 8. A extinção do processo não implica cancelamento do crédito tributário, permanecendo facultado ao ente municipal promover nova execução após suprir o requisito indispensável, observados os prazos prescricionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada impõe a extinção da execução fiscal, em qualquer fase processual, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025. 2. A vedação ao indeferimento liminar da petição inicial por falta de CPF/CNPJ, prevista na Súmula 558 do STJ, não impede a extinção superveniente da execução quando, após regular processamento, o exequente descumpre determinação judicial indispensável ao prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 319, II; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; RICNJ, art. 89, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05.08.2025; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 14.08.2025; TJBA, Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, publ. 03.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509382-60.2017.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelado OSMAR SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02